Tribunal: STF
Processo: ARE 1446747
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL/ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO DE ITAREMA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO ,C/C DANOS MORAIS. ALEGADA DEMISSÃO SEM O PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. CERTIDÃO QUE DEMONSTRA O EFETIVO EXERCÍCIO. AUSÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE PRATICADA PELO ENTE MUNICIPAL. SENTENÇA CONFIRMADA POR FUNDAMENTO DIVERSO.



    1. No caso, apelação cível interposta em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itarema que decidiu pela improcedência do pedido formulado na inicial.



    2. Embora o autor afirme que fora demitido do cargo público sem a existência de prévio procedimento administrativo, pugnando, assim, pela anulação do ato, deixou de apresentar a prova da demissão.



    3. Ao contrário, o ente público, ao apresentar sua peça contestatória, acostou fichas financeiras e Declaração do Setor de Recursos Humanos do Município, indicando que o servidor Carlos Alexandre Mulato de Oliveira encontrava-se em efetivo exercício, lotado, na ocasião, no Centro Cultural, vinculado à Secretaria de Cultura, com carga horária de 200 (duzentas horas) mensais.



    4. Portanto, a prova documental juntada aos autos permite concluir que o promovente não se desincumbiu de demonstrar fato constitutivo do seu direito, razão pela qual a ação deve ser julgada totalmente improcedente, em aplicação direta do art. 373, |, do CPC, não pelos motivos elencados pelo magistrado de primeiro grau, mas, sim, pela ausência de demonstração do ato que teria demitido o servidor público efetivo do Município de Itarema.



    - Apelação conhecida e não provida.



    - Sentença confirmada, por fundamento diverso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput e incisos XXXVI, LIV e LV; 6º; 7º, incisos I e XX; 37, caput e inciso VII; 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente